Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-35.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que julgou as
contas de campanha de candidato a
prefeito nas Eleições de 2024, aprovando-
as
com
ressalvas
em
razão
de
intempestividade na entrega da prestação
de contas final, divergência no valor
utilizado
para
impulsionamento
de
conteúdo, falta de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor não utilizado, uso
indevido de recursos do FEFC para
pagamento de assessoria a candidatos de
outro partido e destinação incorreta da
sobra de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, que a

Num. 44638704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
contratação de assessoria contábil com
recursos
do
FEFC
beneficiou
exclusivamente a chapa majoritária, que o
valor relativo a crédito não utilizado para
impulsionamento
de
conteúdo
foi
devidamente estornado e recolhido ao
Tesouro Nacional, que o valor recolhido ao
Tesouro Nacional como sobra de campanha
teve sua destinação convalidada pela
sentença e que todas as irregularidades
foram tempestivamente sanadas por meio
de
prestação
de
contas
retificadora,
requerendo a aprovação das contas sem
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve irregularidade no
pagamento
de
assessoria
contábil
a
candidatos de outro partido com recursos
do
FEFC;
(ii)
verificar
se
houve
o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
não utilizado para impulsionamento de
conteúdo; (iii) analisar a regularidade da
destinação da sobra de campanha ao
Tesouro Nacional; e (iv) avaliar se as
irregularidades foram sanadas por meio de
prestação de contas retificadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de assessoria contábil com
recursos
do
FEFC
beneficiou
exclusivamente
a
chapa
majoritária,
conforme comprovado nos autos, não
havendo irregularidade a ser sanada.
5. O valor relativo a crédito não utilizado
para impulsionamento de conteúdo foi
devidamente estornado e recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme comprovante
anexado na prestação retificadora.
6. O valor recolhido ao Tesouro Nacional
como
sobra
de
campanha
teve
sua
destinaçã

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600445-35.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600445-
35.2024.6.16.0143, que com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela(o) candidata(o),
requerente: Eleicao 2024 Olimpio Marcelo Picoli Prefeito, Olimpio Marcelo Picoli, Eleicao 2024
Lucas Bianchini Vice-Prefeito, Lucas Bianchini, determinando ao prestador que recolha ao Tesouro
Nacional: a) o valor de R$156,76 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos),
correspondente a crédito contratado e não utilizado, relativo a impulsionamento de conteúdo, nos
termos do artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução acima. b) o valor de R$200 (duzentos reais),
correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução acima. (Prestação de Contas Eleitorais Final
da (o) requerente: Eleicao 2024 Olimpio Marcelo Picoli Prefeito, Olimpio Marcelo Picoli, Eleicao
2024 Lucas Bianchini Vice-Prefeito, Lucas Bianchini, que concorreu a cargo eletivo de prefeito e
vice-prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro no Município de Santa Tereza do Oeste/PR, julgadas
aprovadas com ressalvas, a prestação de contas final foi entregue à Justiça Eleitoral fora do prazo
de 30 dias após a realização das eleições (artigo 49, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Constatou-se, também, que o prestador declarou gastos com impulsionamento de conteúdo no
valor de R$3000 (três mil reais), sendo utilizado apenas R$2843,24 (dois mil e oitocentos e quarenta
e três reais e vinte e quatro centavos), conforme notas fiscais 94333576 e 95125725. O valor não
utilizado de R$156,76 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) deveria ter sido
transferido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE
23.607/2019. A irregularidade representou 0,25% do total das receitas declaradas pelo candidato.
Outra irregularidade foi em relação à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha recebidos do Partido Liberal, para o pagamento de assessoria contábil a 02 (dois)
candidatos não filiados ao PL. Por fim, constatou-se o recolhimento da sobra de campanha no
valor de R$100 (cem reais) ao Tesouro Nacional, quando deveria ter sido recolhido ao Partido
Liberal (PL) de Santa Tereza do Oeste, visto tratar-se de recursos da fonte Outros Recursos.
Embora a destinação da sobra de campanha não tenha sido realizada ao diretório municipal do
partido, a fim de evitar enriquecimento sem causa, considero convalidada a transferência realizada
junto ao Tesouro Nacional relativo a sobra de campanha. Considerando que as falhas apontadas
não comprometeram a análise técnica, nem macularam as contas apresentadas com vício grave
insanável, sobretudo, por se tratarem de impropriedades formais ou irregularidades com
percentual baixo, devem ser objeto somente de ressalvas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
OLIMPIO MARCELO PICOLI (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OLIMPIO MARCELO PICOLI PREFEITO
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638704
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.827
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600445-
35.2024.6.16.0143 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OLIMPIO MARCELO PICOLI PREFEITO
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: OLIMPIO MARCELO PICOLI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que julgou as
contas de campanha de candidato a
prefeito nas Eleições de 2024, aprovando-
as
com
ressalvas
em
razão
de
intempestividade na entrega da prestação
de contas final, divergência no valor
utilizado
para
impulsionamento
de
conteúdo, falta de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor não utilizado, uso
indevido de recursos do FEFC para
pagamento de assessoria a candidatos de
outro partido e destinação incorreta da
sobra de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, que a

Num. 44638704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
contratação de assessoria contábil com
recursos
do
FEFC
beneficiou
exclusivamente a chapa majoritária, que o
valor relativo a crédito não utilizado para
impulsionamento
de
conteúdo
foi
devidamente estornado e recolhido ao
Tesouro Nacional, que o valor recolhido ao
Tesouro Nacional como sobra de campanha
teve sua destinação convalidada pela
sentença e que todas as irregularidades
foram tempestivamente sanadas por meio
de
prestação
de
contas
retificadora,
requerendo a aprovação das contas sem
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve irregularidade no
pagamento
de
assessoria
contábil
a
candidatos de outro partido com recursos
do
FEFC;
(ii)
verificar
se
houve
o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
não utilizado para impulsionamento de
conteúdo; (iii) analisar a regularidade da
destinação da sobra de campanha ao
Tesouro Nacional; e (iv) avaliar se as
irregularidades foram sanadas por meio de
prestação de contas retificadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação de assessoria contábil com
recursos do FEFC beneficiou exclusivamente a chapa majoritária,
conforme comprovado nos autos, não
havendo irregularidade a ser sanada.
5. O valor relativo a crédito não utilizado
para impulsionamento de conteúdo foi
devidamente estornado e recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme comprovante
anexado na prestação retificadora.
6. O valor recolhido ao Tesouro Nacional
como
sobra
de
campanha
teve
sua
destinação convalidada pela sentença, não
havendo interesse processual do recorrente
quanto a este ponto.

Num. 44638704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
7. As irregularidades formais, como a
intempestividade da prestação de contas e
os registros extemporâneos de sobras e
despesas, ensejam a aprovação das contas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,
mantendo a aprovação das contas com
ressalvas em virtude de irregularidades
formais em sua apresentação, afastar a
condenação em recolhimento de valores.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de
recursos do FEFC para pagamento de
assessoria contábil à chapa majoritária não
configura
irregularidade
quando
comprovado que não houve benefício a
candidatos de partidos não coligados. 2. O
recolhimento
espontâneo
ao
Tesouro
Nacional de valores não utilizados para
impulsionamento de conteúdo afasta a
necessidade de recolhimento determinado
em primeira instância. 3. A intempestividade
na prestação de contas e os registros
extemporâneos de sobras e despesas
configuram irregularidades formais que
ensejam a aprovação das contas com
ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 69, § 1º, 71, 74,
II, 76.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Rondônia.
RE
060037082/RO,
Relator(a)
Des.
Tais
Macedo De Brito Cunha, Acórdão de
03/07/2025, Publicado no(a) DJE 121, data
08/07/2025; Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. RE Na Prestação De Contas
Eleitorais 060084125/PR, Relator(a) Des.

Num. 44638704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
27/06/2025, Publicado no(a) DJE 124, data
03/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a prefeito OLIMPIO
MARCELO PICOLI nas eleições 2024 na circunscrição de Santa Tereza do Oeste/PR, aprovada
com ressalvas por sentença (id. 44522919), ao fundamento de entrega intempestiva da prestação
de contas final, divergência no valor utilizado para impulsionamento de conteúdo, falta de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor não utilizado, uso indevido de recursos do FEFC para
pagamento de assessoria a candidatos de outro partido, destinação incorreta da sobra de
campanha ao Tesouro Nacional em vez do diretório partidário local, com determinação de
devolução do valor de de R$ 156,76, referentes a crédito não utilizado para impulsionamento de
conteúdo, e de R$ 200,00, relativos à aplicação irregular de recursos do FEFC.
Posteriormente à sentença, o prestador apresentou prestação de contas final retificadora (id.
44522925 e seguintes).
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44522994), aduzindo, em síntese, que: (i) a contratação de
assessoria contábil com recursos do FEFC beneficiou exclusivamente a chapa majoritária do
Partido Liberal, sendo equivocada a interpretação de que teria favorecido candidatos não filiados,
por conta de erro material mantido na retificadora; (ii) o valor de R$ 156,76, relativo a crédito não
utilizado para impulsionamento de conteúdo, foi devidamente estornado e recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme comprovante anexado na prestação retificadora; (iii) o valor de R$100,00,
recolhido ao Tesouro Nacional como sobra de campanha, apesar de se referir a “Outros
Recursos” e não ao FEFC, teve sua destinação convalidada pela sentença, que reconheceu a
ausência de má-fé e aplicou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) todas as
irregularidades foram tempestivamente sanadas por meio de prestação de contas retificadora,
não subsistindo fundamentos materiais relevantes para a manutenção das ressalvas. No final
requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e aprovar as
contas de campanha eleitoral, sem ressalvas.

Num. 44638704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$ 156,00 (id. 44554322).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 19/05/2025
(id. 44522924) e as razões foram protocoladas no dia 22/05/2025 (id. 44522994).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou prestação de contas retificadora.
Ocorre que o art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz de forma expressa as possibilidades
de apresentação da retificação da prestação de contas:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das informações
inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Da mesma forma, a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados

Num. 44638704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão

Num. 44638704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
Da análise dos autos, verifica-se que a aprovação das contas com ressalvas do candidato teve
como fundamentos principais: a) intempestividade da prestação de contas; b) a sobra de valor de
R$ 156,76 de impulsionamento de conteúdo junto à empresa Facebook e não recolhido ao
Tesouro Nacional; c) pagamento de assessoria contábil a dois candidatos não filiados ao PL, no
valor de R$ 200,00, com utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Em recurso, o prestador pede a aprovação das contas sem ressalvas, invocando os fundamentos
que se passa a analisar individualmente.
a) Contratação de assessoria contábil custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
Alega o recorrente que o entendimento de que houve o pagamento da prestação de serviços
contábeis a dois candidatos não pertencentes ao Partido Liberal com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha deste partido decorre de uma anotação equivocada no
lançamento inicial da despesa no SPCE.
Informa que, quando da contratação dos serviços, foi cogitada a possibilidade de sua utilização
para 12 candidatos, sendo "2 de outro partido da coligação. Todavia, essa contratação foi
redirecionada exclusivamente à chapa majoritária - composta pelo Recorrente e seu Vice" (id
44522994).
Certo que o valor apresentado como prestação de serviços contábeis nos presentes autos foi
pago com quantia originária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Partido
Liberal - PL, visto que consta individualizada a saída do quantitativo no extrato bancário id
44522805, conta FEFC, em 10/09/2025.
Depreende-se que realmente houve o equívoco nos seguintes registros:
- Demonstrativo de Despesas com Contador (id 44522764 e 44522851), no qual consta a
quantidade de 12 assessorias contábeis a vereadores no valor total de R$ 1.200,00 e, ainda,
Serviços Contábeis no valor de R$ 1.300,00, quantias repetidas no documento id 44522768.
- No Demonstrativo de Doações a Terceiros (id 44522773) constam as doações de Assessoria
Contábil Vereadores aos seguintes candidatos: 1. Antonio Donizete da Silva (PSB), 2. Aparicio
Rodrigues (PSB), 3. Cirilia Veronica Freitas Marques (PSB), 4.Cristovão Luiz de Gois (PSB), 5.
Deize Regina Poloni (PSB), 6. Janete Cecilia Kotz (PSB), 7. Juarez de Lima Americano (PSB), 8.
Mauricio de Oliveira (PSB), 9. Sergio Alencar Rechi (PSB), 10. Valdecir Marques de Azevedo
(PSB), 11. Denir Batista Teixeira (PV), 12. Katia Cristiane Raiter Antunes (PV).
Tais registros foram excluídos no demonstrativo de Doações a Terceiros (id 44522860),
apresentado com a retificadora juntada após o parecer de diligências. Nessa retificadora ainda foi

Num. 44638704 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
juntado recibo do prestador de serviços contábeis (id 44522881) e nota explicativa registrando o
equívoco no lançamento das doações a candidatos (id 44522900).
Na retificadora apresentada com o recurso foi modificado o Demonstrativo de Despesas com
Contador (id 44522933) constando, desta feita, apenas "serviços contábeis" no valor unitário de
R$ 2.500,00.
Corrobora o registro de prestação de serviços contratados de forma unitária pela quantia de R$
2.500,00, ou seja, para atendimento apenas à candidatura majoritária, o contrato de prestação de
serviços contábeis, assinado em 11/09/2024, em que consta (id 44522814):
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETIVO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por finalidade a prestação de Serviços Técnicos Contábeis na
elaboração da prestação de contas da Campanha Eleitoral de 2024, única e exclusivamente
para a candidatura Majoritária a Prefeito do Partido Socialista Brasileiro, deste município, a qual
está devidamente registrada na Justiça Eleitoral. (grifamos)
Verifica-se ainda que os candidatos ao cargo proporcional do Partido Liberal - PL registraram de
forma individual a contratação dos serviços contábeis, em valor igual ou aproximado a R$
600,00, como se depreende dos seguintes processos e documentos:
Autos 0600532-88.2024.6.16.0143 - Adilson Nogueira - id 128673878
Autos 0600530-21.2024.6.16.0143 - Anderson Paulo Pisni - id 127572436
Autos 0600535-43.2024.6.16.0143 - Andre Rodrigo Rodrigues - id 128673918
Autos 0600503-69.2024.6.16.0068 - Luiz Picoli Neto - id 127583562
Autos 0600529-36.2024.6.16.0143 - Monica Aparecida Bonatto Corpolato - id
128976199
Autos 0600510-61.2024.6.16.0068 - Paulo Ricardo Machado - id 127584117
Autos 0600528-51.2024.6.16.0143 - Poliane Martins da Silva Janovski - id
128160134
Autos 0600738-05.2024.6.16.0143 - Juliane Corteze - id 126370999
Autos 0600527-66.2024.6.16.0143 - Lindomar Sales Batista - id 127572395
Registro a ausência de apresentação de contas do candidato Jean Carlos Pagno, cujas contas
foram julgadas não prestadas (Autos 0600507-09.2024.6.16.0068).
Da mesma forma, em consulta às sentenças proferidas nos Autos de Prestação de Contas
Eleitorais apresentados pelos candidatos à eleição proporcional elencados no documento
id 44522773, dos partidos PSB e PV, verifica-se que não há apontamento de condenação à

Num. 44638704 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
devolução de valores recebidos de Fontes Vedadas, em que pese alguns desses julgamentos
apontarem para a ausência do registro de serviços contábeis.
Diante dos fatos descritos, embora tenha havido diversas retificações de registros, não restou
comprovado que houve doação de recurso estimável com origem de Fundo Especial de
Campanha do PL a candidato de partido diverso; portanto, é incabível a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
b) Sobra de créditos não utilizados de impulsionamento de conteúdo
Em recurso os prestadores afirmam que foi realizado o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. Comprovante juntado no documento id 44522990 (folhas 3 e 4).
O pagamento foi realizado em 11 de abril de 2025 e os candidatos fizeram constar a informação
da devolução em nota explicativa (id 44522900) e trouxeram aos autos o comprovante no
documento id 44522908 (fls. 03 e 04), todos juntados aos autos na mesma data, na primeira
retificação das contas eleitorais.
Tais apresentações foram realizadas em virtude do atendimento ao relatório de diligências id
44522835 (03/04/2025) e, portanto, antes mesmo do parecer conclusivo.
Ocorre que, em que pese a comprovação do recolhimento tenha sido realizado em data anterior à
sentença, mencionada em nota explicativa, percebe-se que o acréscimo do valor de sobra
financeira nos Extratos de Prestação de Contas somente foi registrado na retificadora
apresentada com o recurso id 44522992 (22/05/2025), o que eventualmente pode ter levado à
análise de sua ausência no momento da prolação da sentença.
Contudo, o recorrente atendeu às diligências técnicas, com a inclusão dos documentos referentes
ao recolhimento dos valores de sobra de impulsionamento, razão pela qual assiste razão ao seu
recurso.
c) Sobra de campanha recolhida ao Tesouro Nacional
Os recorrentes apontam que o valor de R$100,00, recolhido ao Tesouro Nacional como sobra de
campanha, apesar de se referir a “Outros Recursos” e não ao FEFC, teve sua destinação
convalidada pela sentença, que reconheceu a ausência de má-fé e aplicou o princípio da vedação
ao enriquecimento sem causa.
Como o próprio recurso menciona o Juízo de primeiro grau confirmou o recolhimento do valor de
sobra ao Tesouro Nacional como regular, em pese o seu destino ser a conta partidária. Fato
justificado pelos prestadores em nota explicativa id 44522900 em razão da falta de informação da
conta partidária para realização do depósito.
Desta forma, carece de interesse processual os recorrentes, visto que o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional não foi objeto de condenação ou sequer de apontamento para ressalva na
decisão recorrida (id 44522919).
Análise conjunta das irregularidades

Num. 44638704 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
Consideram-se afastadas pela fundamentação aqui exposta as irregularidades descritas nos itens
a e b; afastando, portanto, a imposição de recolhimento de valores exposta na sentença de
primeiro grau.
Contudo, em que pese desacompanhadas de má-fé, mantém-se as irregularidades formais
apontadas em sentença.
Os julgados dos Tribunais reconhecem a intempestividade das contas como falhas formais que
ensejam a aprovação com ressalvas:
Direito eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2024. Candidato a vereador. Registro
intempestivo de doação estimável em dinheiro. Inexistência de má-fé. Contas aprovadas com
ressalvas. Recurso provido.
(...)
7. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia reconhece que a
intempestividade no registro de receitas ou despesas, quando sanada nas contas finais e
desacompanhada de elementos subjetivos negativos, configura falha formal que enseja a
aprovação com ressalvas.
8. Aplicam-se os arts. 74, inciso II, e 76 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que permitem a
aprovação com ressalvas quando as falhas não comprometem a regularidade das contas.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Recurso Eleitoral 060037082/RO, Relator(a) Des. Tais
Macedo De Brito Cunha, Acórdão de 03/07/2025, Publicado no(a) DJE 121, data 08/07/2025)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALHAS FORMAIS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação com ressalvas quando ausente prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas.
5. As falhas formais, como a intempestividade e a ausência de prestação de contas parcial, não
prejudicam a lisura do pleito nem a transparência das contas de campanha no caso concreto.
6. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de dano ou
dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas do
Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referentes às Eleições
Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação com ressalvas de contas de partido político é admissível
quando as irregularidades constatadas são de natureza formal e não comprometem a
transparência e a fiscalização das contas. 2. A ausência de movimentação financeira relevante,
a intempestividade na prestação de contas final e a ausência da prestação de contas parcial, por
si só, não acarretam a desaprovação das contas, desde que não haja indícios de má-fé ou
prejuízo à lisura do processo eleitoral. 3. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação. 4. A
apresentação de contas "zeradas" por partido que integra federação que recebeu recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e participou ativamente das eleições

Num. 44638704 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354689600000043578233
Número do documento: 25072508354689600000043578233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:15:10
municipais justifica a aprovação com ressalvas, resguardando-se eventual apuração futura.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060084125/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 27/06/2025, Publicado
no(a) DJE 124, data 03/07/2025)

Diante do exposto, as irregularidade formais de registros extemporâneos de sobras e despesas e
a intempestividade da prestação de contas eleitorais ensejam a aprovação das contas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a aprovação das contas com ressalvas em virtude de
irregularidades formais em sua apresentação, afastar a condenação em recolhimento de valores.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600445-
35.2024.6.16.0143 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 OLIMPIO MARCELO PICOLI PREFEITO,
OLIMPIO MARCELO PICOLI - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER - PR39406
- RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025